Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, foi fixada a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132 STJ).
2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juízo indeferir a petição inicial.
4. O comando de emenda à inicial continha diversas pendências. Além da comprovação da mora foi solicitada a juntada aos autos dos atos constitutivos da autora. Ao compulsar os autos verifica-se que o comando judicial não foi cumprido. Desse modo, o desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.